Tribunal: TJMT
Processo: 1001831-45.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001831-45.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEXSANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 007.315.991-36 (RECORRIDO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001831-45.2018.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido(s):

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO COM BOLSA 100% – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES EXCEDENTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrido é aluno da Instituição de ensino superior, ora recorrente, e comprovou que possuía financiamento Estudantil no percentual de 70% pelo FIES e Bolsa Diretor Institucional no percentual de 30%, totalizando 100% da mensalidade.

Demonstrou que a empresa cobrou valores indevidos em 2017, sendo o primeiro datado de 05/2017 – denominado Serviços Educacionais FIES no valor de R$2.104,96 e a segunda cobrança datada de 08/2017 – denominado Serviços Educacionais FIES no valor de R$2.739,25, e que mesmo após inúmeras tentativas, não foi corrigido pela Recorrente, onde o recorrido parcelou o débito em 11 vezes para conseguir realizar as provas e rematrícula.

Assim, comprovado o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373 I do CPC, cabia a recorrente demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A Recorrente informa que a cobrança é devida, aduzindo que do valor semestral deve ser retirado 30% da bolsa, assim, o restante será financiado pelo FIES. Como o FIES só cobre 70%, ainda restaria um percentual de 30% a ser pago pelo aluno com recursos próprios.

Entretanto, apesar das alegações da recorrente, entendo que restou demonstrado pelo recorrido que no contrato do FIES é informado o valor total da mensalidade, de onde o FIES cobre 70%, e aquela sobra de 30% é coberta pela bolsa fornecida pela faculdade, daí totalizando os 100%.

Dessa forma foi realizado nos anos de 2014 a 2016, ou seja, por três anos, e apenas em 2017 a instituição passou a fazer cobranças indevidas.

Em análise aos Extratos financeiros juntados aos autos por ambas as partes, demonstra-se que nos anos de 2014 a 2018 consta a informação de bolsa 100%.

Dessa forma, a recorrente não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Registro que tal matéria já foi julgada pela Turma recursal recentemente, no feito n° 1000825-03.2018.8.11.0037 de minha relatoria, na sessão de 27/08/2020, onde o recurso foi conhecido e Improvido por unanimidade.

Ausente a comprovação da legalidade da cobrança, escorreita a sentença que determinou a rematrícula, bem como, a declaração de inexistência dos débitos cobrados e dano moral.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA

Restou comprovado o prejuízo material, eis que o recorrido realizou o parcelamento do débito indevido 11 vezes, tendo pago duas parcelas. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de 1.764,00(mil, setecentos e sessenta e quatro reais) a título de ressarcimento em dobro, em razão das duas parcelas no valor de R$441,00(quatrocentos e quarenta e um reais) adimplidas pelo autor através da confissão de dívida, cujo valor deverá ser atualizado pelo índice do INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do pagamento.

DANO MORAL CONFIGURADO
.

Irrefutável que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, devendo ser mantida a condenação imposta.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020